Tribunal: STF
Processo: ARE 1537874
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO APENAS DA DEFESA – QUESTÃO PRÉVIA SUSCITADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO RÉU – INEXISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO COM DROGAS E APETRECHOS (BALANÇA DE PRECISÃO) – FUNDADAS RAZÕES PARA A ATUAÇÃO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STF E DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INCABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - (e-doc. 22, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Consta do acórdão recorrido:



    No caso em tela, depreende-se do conjunto probatório que os policiais, quando ouvidos em Juízo, afirmaram que adentraram na residência do acusado/apelante após verificarem que na sacola deste, descartada ainda na rua e depois dele empreender fuga, havia substância entorpecente, consoante trechos dos depoimentos transcritos na sentença combatida, a seguir: 



    Depoimento da testemunha Danivan Francisco da Silva (policial militar):



     “(...) QUE é lotado no batalhão de Rádio Patrulha; QUE fazendo ronda na região do Conjunto Jardim ao adentrar na rua citada na ocorrência deparamos com um cidadão em atitude suspeita, pois ao visualizar a viatura arremessou uma sacola e empreendeu fuga para o interior de uma residência; QUE a guarnição era composta por quatro policiais, diante disso adentramos a residência a fim de fazer o acompanhamento do réu. Todavia, um dos policiais foi recolher a bolsa que o indivíduo havia arremessado. Ocorre que dentro da sacola tinha entorpecentes em pequenas porções, ou seja, droga pronta para varejo; QUE abordamos o indivíduo dentro da residência e na revista pessoal foi encontrado mais drogas no bolso do indivíduo; QUE foi indagado ao indivíduo se dentro da casa havia mais drogas e no quarto encontramos três tabletes de entorpecentes, uma balança de precisão e papel filme; QUE diante da situação encaminhamos o réu para a delegacia pra que seja adotas todas as medidas cabíveis ao caso; QUE o réu me informou que estava vendendo droga para que pudesse ter “o pão de cada dia”, forma de ser manter; QUE para não ter reação maiores conduzimos o réu para a delegacia; QUE não recordo me se o réu já foi preso anteriormente; QUE estávamos em patrulhamento de rotina no conjunto Jardim na cidade de Nossa Senhora do Socorro; QUE a suspeita se deu porque o indivíduo ao avistar a viatura arremessou uma sacola e adentrou dentro de uma casa; QUE na dinâmica da atividade minha viatura tínhamos quatro policiais, onde primeiro identificamos o teor da sacola e vimos que se tratava de substância, em continuidade abordamos o indivíduo para que não desse tempo dele esboçar nenhuma reação; QUE a abordagem se deu na frente da casa; QUE na dinâmica dessa ocorrência não posso afirmar, pois foi tudo acontece em fração de segundos; QUE quando o réu foi abordado e constatamos que havia droga na sacola por ele dispensada e em seguida realizamos a revista pessoal onde encontramos mais drogas no bolso do réu; QUE tinha droga na sacola dispensada, no bolso do réu e três tabletes maior no quarto do réu, sendo que essa foi informado pelo próprio onde esse entorpecente foi armazenada; QUE primeiramente quando o réu avistou a viatura arremessou a sacola e empreendeu fuga para o interior da residência; QUE devido a fuga realizamos o acompanhamento tático e o abordamos na sala da casa. (...) - (e-doc. 22, p. 5; grifos acrescidos)



    5. Como se percebe claramente do trecho destacado, a abordagem pessoal e, em imediato desdobramento, o ingresso em domicílio ocorreram porque o ora recorrente, ao avistar a guarnição policial, jogou uma sacola, onde foi encontrada parte da droga, e empreendeu fuga. Toda essa dinâmica, tal como demarcada pelo acórdão recorrido, mostra-se em conformidade com o entendimento assentando no Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral (RE 603.616/RO), pelo qual esta Suprema Corte considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição; outrossim, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 



    6. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas, tanto quanto o ingresso em domicílio sem mandado, sejam fundadas em elementos indiciários prévios e objetivos. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”, bem ao contrário do que se verifica no presente caso.



     7. Ademais, tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. 



    8. Cabe ressaltar, ainda, que a referida dinâmica do caso concreto permite concluir pela presença das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator